Tribunal: TJMT
Processo: 1044505-55.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044505-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GISLENE MARIA DA SILVA - CPF: 701.798.161-87 (APELANTE), MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 021.978.131-10 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (APELADO), COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 27.268.770/0001-76 (APELADO), FLAVIO SILVA PIMENTA - CPF: 079.725.066-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS –
CONSÓRCIO
– EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS
–
INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA
– EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pela própria autora com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a parte demandada não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
GISLENE MARIA DA SILVA
.

AÇÃO
: Ação de Rescisão de Contrato e Restituição de Valores c/c Danos Morais, ajuizada por
GISLENE MARIA DA SILVA
, em desfavor de
A L ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EIRELI e COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

SENTENÇA
: (Id. 238457203)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda, para reconhecer a rescisão do contrato do plano de consórcio para aquisição de imóvel, entabulado entre as partes; e condenar a requerida à restituição das parcelas adimplidas pela parte requerente, após 30 dias contados do encerramento do plano, corrigidos monetariamente, com aplicação dos juros de mora de 1% ao mês, a partir do 31a (trigésimo primeiro) dia após o encerramento do grupo.

Diante da sucumbência mínima da parte requerida, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

APELO
(Id. 238457205): a autora sustenta, em síntese, ter sido vítima de propaganda enganosa, promessa de contemplação imediata, o que teria lhe gerado expectativa frustrada e lesão ao direito de personalidade, passível de indenização extrapatrimonial.

Assim, pugna pela reforma da sentença para condenar as apeladas ao pagamento de indenização por danos morais.

CONTRARRAZÕES
(Id. 238457207): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma da sentença, a fim de condenar as requeridas, aqui apeladas ao pagamento de indenização por danos morais.

Na origem, a lide objetiva a declaração de rescisão contratual do consórcio de adesão, que tem como objeto a aquisição de um imóvel, no valor de R$ 120.000,00, bem como a restituição integral do valor desembolsado, no importe de R$ 4.715,76 e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Narra a inicial que a autora, aqui apelante, foi induzida a assinar contrato de consórcio, no intuito de adquirir um imóvel, sob a falsa promessa de que a contemplação era garantida, e sairia em no máximo três meses.

Afirmou também que foi informada pelas apeladas que teria acesso ao saldo do grupo e o valor que ele estava indicando para oferta de lance livre, o que garantiria sua contemplação.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da demanda e afastou o dano moral, por considerar que não ficou demonstrada a propaganda enganosa a justificar a condenação e, diante da desistência do contrato de consórcio, determinou a devolução integral do valor pago, após trinta dias do encerramento do grupo.

De todo o processado, constata-se que a autora aderiu a um grupo de consórcio e pretendia o imediato recebimento
do bem perseguido.

Como é sabido, a adesão a um grupo de consórcio gera a mera expectativa de o consorciado ser contemplado e receber o bem, sem uma data pré-definida para que isso ocorra.

Veja-se, trata de consórcio, portanto a entrega do bem e/ou crédito somente seria possível com a contemplação da autora a ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados.

Registra-se, em que pese à autora alegue que foi vítima de propaganda enganosa e que somente celebrou o contrato porque lhe foi garantido que seria contemplada em no máximo três meses, observa-se das propostas de participação no grupo de consórcio, trazidas pela própria autora com a petição inicial, que está redigido com destaque, em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que o consumidor esta ciente de que esta adquirindo um consórcio, e que não há garantia de data para contemplação. (Id. 238457153).

Não bastasse, na cláusula 111 do contrato,

está escrito de forma clara o seguinte texto:

“
O CONSORCIADO declara nesse ato que, não houve nenhuma “promessa” ou “comprometimento” por parte do vendedor, de qualquer outro funcionário da administradora ou parceiro comercial autorizado, garantindo sua contemplação em prazo determinado
”.

(Id.

238457153 - pág. 30)

Ao que se evidencia, a apelante teve acesso a todas as informações acerca do contrato de consórcio, como também lhe foi dada ciência das regras que regem o grupo ao qual se associou livremente.

Dessa forma, não há falar em descumprimento contratual que possa ser atribuído às apeladas, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, tampouco que a apelante foi surpreendida pelas exigências do consórcio, basicamente porque há clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento do crédito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSÓRCIO -
SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇAO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - CLÁUSULAS PENAIS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§ 1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio. As cláusulas penais que impõem multas compensatórias ao consorciado desistente são aplicáveis unicamente se comprovado que sua saída causou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da Administradora. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral. (TJ-MT 00044962520158110015 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

Como dito alhures, se inexiste descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, aqui apelada, para determinar a entrega do bem perseguido ou declarar rescindido o contrato, consequentemente, diante a inexistência de infração contratual imputável à demandada, não há falar em compensação monetária por dano moral.

Cumpre registrar que para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e o dano. No caso, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte das apeladas.

Frisa-se, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização por danos morais, de maneira que, a sentença não comporta reformas.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso interposto pela requerida
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
para reformar, em parte, a sentença para determinar a restituição do valor pago pelo contrato de consórcio, com as deduções quanto à taxa de administração, taxa de adesão e do prêmio de seguro, bem como para afastar a sucumbência recíproca e determinar que o pagamento dos ônus sucumbenciais sejam arcados integralmente pelo autor, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios arbitrados em desfavor da parte autora para 15% do valor da causa, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024